Tribunal: TJSP
Processo: 2011165-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Não localização de bens em nome do devedor para serem constritos – Pedido de decretação de indisponibilidade de bens através do Cadastro de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Inadmissibilidade – Hipótese dos autos não prevista nos casos em que é permitida tal medida – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011165-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, é agravado VICENTE DELCOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011165-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.344
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011165-15.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: BANCO SAFRA S/A.
AGVDO.: VICENTE DELCOLLI
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Não
localização de bens em nome do devedor para serem constritos
Pedido de decretação de indisponibilidade de bens através do
Cadastro de Indisponibilidade de Bens (CNIB) Inadmissibilidade
Hipótese dos autos não prevista nos casos em que é permitida tal
medida Decisão mantida Recurso improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 280 dos presentes autos), que em ação de execução de
título extrajudicial, indeferiu o pedido do agravante de indisponibilidade de
bens em nome do executado, através do Cadastro de Indisponibilidade de
Bens - CNIB.
Insurge-se o agravante, sustentando que foram
esgotados todos os meios processuais disponíveis na tentativa de localização
de bens em nome do agravado, entretanto, não obteve êxito, por isso, se faz
necessária a indisponibilidade de bens em nome do executado. Alega que o
objetivo da CNIB é evitar a dilapidação do patrimônio e permitir o
rastreamento, em âmbito nacional, de propriedades imóveis e de outros
direitos reais imobiliários, para garantir a maior eficácia das decisões, em
benefício da segurança jurídica. Colaciona jurisprudência para embasar suas
argumentações. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, processado e recebido sem a
concessão da antecipação de tutela.
É o relatório.
A irresignação do agravante não merece ser
acolhida.
Trata-se, no presente caso, de execução de título
extrajudicial, lastreada em Cédula de Crédito Bancário no 003527056,
ajuizada pelo ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011165-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Afirma o recorrente que foram realizadas diversas
tentativas de localização de bens em nome do agravado, em busca do
recebimento de seu crédito, porém não obteve êxito. Por essa razão requereu
a decretação de indisponibilidade de bens do executado, o que, porém, foi
indeferido pela MMa. Juíza da causa.
Esse entendimento merece ser mantido.
Com efeito, como afirmou a douta Magistrada, a
CNIB não serve ao fim de cumprir ordem de bloqueio de bens, mas apenas a
alimentar seu banco de dados com as informações de ordens de constrições
de bens já existentes pelos órgãos competentes, ou seja, sua utilização
somente se dá na hipótese de já ter sido declarada a indisponibilidade de
bens através de processo legal, não sendo esta hipótese dos presentes autos.
Note-se que a indisponibilidade de bens é medida
excepcional e só pode ser conferida no caso de ficar comprovada situação de
perigo, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvio
de bens, o que não se configura no caso aqui versado.
Não há previsão de referida medida para a hipótese
vertente, sendo cabível somente na execução fiscal (Lei 6.830/80 - LEF), com
indisponibilidade de bens do devedor tributário (art. 185 do CTN); na
falência, com indisponibilidade de bens particulares dos réus (Lei 11.101/05
LRF art. 82, § 2o) e da coisa objeto de pedido de restituição (Lei 11.101/05
LRF art. 91).
E, de acordo com o art. 2o do Provimento CG
13/2012, a Central de Indisponibilidade de Bens será constituída por Sistema
de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens
de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e por órgãos da
Administração Pública, desde que autorizados em Lei.
Nesse sentido, precedente desta Câmara:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATA. SISTEMA CNIB.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) foi instituída pelo Provimento 39/2014 do CNJ, e tem por objetivo
recepcionar comunicação de indisponibilidade de bens imóveis, a fim de
auxiliar autoridades competentes nas investigações de crime organizado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011165-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recuperação de ativos de origem ilícita, ou em casos de repercussão social e
pública.
2. O sistema da CNIB não localiza bens em nome de
devedores, apenas torna público o registro de eventual indisponibilidade de
bens de sua propriedade, ocasionada por uma decisão judicial ou
administrativa.
3. O pedido de indisponibilidade de bens enquadra-
se, na execução particular, como medida coercitiva atípica.
4. Medidas coercitivas atípicas podem ser utilizadas
para compelir o devedor a empenhar-se no cumprimento de seu dever (CPC,
art. 139, IV). Porém, elas não devem ser apenas um meio de constranger o
devedor, como mera punição, sem trazer ao credor a possibilidade de
satisfação do crédito. As medidas devem ser úteis a essa satisfação, além de
proporcionais e razoáveis.
5. Não se vislumbra, no caso, como a mera
publicidade de indisponibilidade de bens possa ser útil à efetividade da
execução. Ademais, diante do escopo desse sistema registral, não se verifica
enquadramento do caso às hipóteses que o justifiquem.
Recurso não provido.
(...)
De acordo com a parte exequente, após inúmeras
diligências, nada foi encontrado em nome da devedora. Em derradeira
tentativa, buscou pesquisas pelo sistema CNIB, o que foi indeferido pelo
juízo “a quo”, decisão essa objeto deste recurso.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) foi instituída pelo Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de
Justiça CNJ, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de
bens imóveis não individualizados.
Referido sistema foi criado para auxiliar as
autoridades competentes nas investigações de crime organizado e na
recuperação de ativos financeiros de origem ilícita.
O
sistema
da
CNIB
(Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens) não localiza bens móveis ou imóveis vinculados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011165-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ao nome de devedores, apenas torna público o registro de eventual
indisponibilidade de bens de propriedade deles, ocasionada por uma decisão,
judicial ou administrativa.
Seus principais objetivos são: Dar eficácia e
efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de
bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de
Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema; e
proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de
financiamento de imóveis e de outros bens. (Informações extraídas do sítio
eletrônico https://indisponibilidade.org.br/institucional)
Diante disso, para o decreto de indisponibilidade de
bens de alguém, o solicitante deve demonstrar o cabimento de seu pleito:
deve se tratar de investigação de crime organizado, tentativa de recuperação
de ativos financeiros de origem ilícita, caso de repercussão social ou pública
(notadamente improbidade administrativa e execução fiscal).
Ademais, nada nos autos indica que a medida possa
ter alguma utilidade ao exequente, já que se trata de mera publicação de
indisponibilidade de bens.
O decreto de indisponibilidade de bens seria uma
medida coercitiva atípica para assegurar a efetividade da execução.
Nesse passo, embora o art. 139, inciso IV, do
Código de Processo Civil estabeleça que o juiz pode “determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias
para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária”, somente devem ser adotadas
aquelas que se mostrem razoáveis e proporcionais ao alcance do objetivo que
se pretende, qual seja, o pagamento do débito.
Decerto, a intenção da lei não é prejudicar o
devedor; o intuito é retirá-lo da inércia, pois lhe é muito cômodo esperar que
o exequente busque por todos os meios satisfazer seu crédito, enquanto
aquele aguarda placidamente pela prescrição intercorrente, mantendo intacto
seu estilo de vida.
O dever de cooperação não é obtido, como deveria
ser num mundo ideal, por meio de atitude honrada de o devedor se empenhar
em cumprir com sua obrigação. Infelizmente, apenas quando ele é atingido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011165-15.2020.8.26.0000 -Voto no
6
alguma forma em seus direitos é que entende que precisa buscar um meio de
pagar seu débito; que não pode se esquivar de seus deveres.
Em que pese tal dever, as medidas coercitivas
atípicas devem ser proporcionais e razoáveis. Não se pode admitir medidas
que não trazem benefício ao credor, servindo apenas para punir o devedor.
Nesse contexto, não se verifica como a medida
excepcional solicitada poderia, no caso, revelar-se útil à satisfação do crédito
ou garantia da execução. E, assim, seu indeferimento era a solução mais
adequada à hipótese.
Esse entendimento encontra lastro na jurisprudência
desta Corte:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Nota promissória. Pretensão de decreto de indisponibilidade de bens por meio
da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB. Não cabimento.
Medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do
crédito. Existência de outros mecanismos de busca à disposição do exequente,
mais eficazes e menos gravosos ao devedor. Recurso não provido. (TJSP-11a
Câmara de Direito Privado, AI 2055050-16.2019.8.26.0000, Rel. Gilberto dos
Santos, j. 2.5.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de inscrição
do devedor junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
Descabimento Hipótese em que não ficou demonstrado o enquadramento do
caso em exame em uma das hipóteses que admitem o decreto de
indisponibilidade de bens - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP-13a Câmara
de Direito Privado, AI 2053279-03.2019.8.26.0000, Rel. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, j. 26.4.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. Expedição de ofício a Central Nacional de Indisponibilidade
de bens (CNIB). Impossibilidade. Sistema criado pelo órgão governamental,
para auxiliar no combate da prática de crime organizado e na recuperação de
ativos de origem ilícita, não devendo se utilizar das informações contidas em
seus bancos de dados, para atender interesse de particulares. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP- 17a Câmara de Direito Privado, AI
2046527-15.2019.8.26.0000, Rel. Afonso Braz, j. 26.4.2019)” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2131338-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Melo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011165-15.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2019; Data de Registro: 05/07/2019).
Como se vê, não há como acolher o pedido do
agravante, devendo ser mantida a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator